Tribunal: TCU
Processo: 009.201/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de decisão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou, em solidariedade com outros responsáveis, ao ressarcimento do débito apurado e ao pagamento de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Fenix do Brasil Saúde - Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, em face do Acórdão 3107/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, §2o, do Regimento Interno do TCU, o recurso de reconsideração interposto por Fênix do Brasil Saúde - Gestão e Desenvolvimento de Políticas Públicas de Saúde, em face do Acórdão 3107/2018-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência da presente decisão aos recorrentes.